Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-47.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE NEXO

Ementa:
INDENIZAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001250-47.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante XAVIER RICHARD MARIE
ESTEVE.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001250-47.2020.8.26.0003 -Voto no 49356
2
Apelação Cível no 1001250-47.2020.8.26.0003
Apelante/Apelado: Itaú Unibanco S/A
Apelado/Apelante: Xavier Richard Marie Esteve
Comarca: São Paulo
Voto no 49356
INDENIZAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA
ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE
PRODUZIU O DOCUMENTO
ART. 388, INCISO I,
C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973,
CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E
ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 INSCRIÇÃO DO
NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO

ELEVAÇÃO DO MONTANTE DANO MATERIAL
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
RECURSO DO
AUTOR PROVIDO EM PARTE RECURSO DO RÉU
IMPROVIDO
Acolhendo em parte o pedido e, por
confirmar tutela provisória, a sentença condenou o réu
em R$ 5.000,00 por danos morais pela inscrição indevida
do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao
crédito, dispondo sobre a sucumbência recíproca.
Rejeitados
embargos
de
declaração,
apelaram as partes.
Para o réu, regular a contratação e
exigível o débito. Inviável alegação de falsificação de
assinatura em emenda da inicial, após citação. Efeitos
da sentença devem ficar limitados ao autor para evitar
controvérsias futuras com o devedor principal. Não há
dano moral ou seu montante comporta redução. Não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa
jurídica. O autor, para elevar o valor da
indenização pelo dano moral em valor não inferior a R$
10.000,00. Quer ser indenizado pelos danos materiais.
Recursos tempestivos, preparados, tendo
sido respondidos.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001250-47.2020.8.26.0003 -Voto no 49356
3
À
efetivação
de
tutela
cautelar
antecedente o autor formulou o pedido principal no prazo
a que alude o art. 308 do CPC, em que negou ser sua a
assinatura no documento que justificaria inscrição de
seu nome no cadastro negativo, não havendo falar em
ofensa ao princípio da estabilidade da demanda. Por
outro lado, nada dispôs a sentença sobre efeitos de sua
prolação em relação a quem não é parte no feito.
Ensina o clássico Moacir Amaral Santos:
“A fé do documento particular cessa
quando lhe for contestada a assinatura e enquanto não se
lhe comprovar a veracidade (art. 388, no I). De tal
modo, contestada a assinatura do documento, para que sua
fé se restabeleça, cumpre àquele que dele quiser valer-
se como prova demonstrar a sua veracidade pelos meios
ordinários de prova, especialmente por perícia. O ônus
da prova da veracidade recai sobre o impugnado (artigo
389, no II). É o que se chama verificação da assinatura,
sobre o que o juiz decidirá na sentença que proferir no
processo em que se produziu o documento. Desse modo, o
impugnante
da
assinatura
não
terá
necessidade
de
utilizar-se da arguição de falsidade, porque o impugnado
não poderá valer-se do documento se não provar a sua
veracidade” (Comentários, ao CPC, vol. IV/233, no 186,
Forense, 1.976).
Com
efeito,
uma
vez
contestada
a
assinatura, o ônus da autenticidade toca a quem pretende
se valer do documento, por ter sido quem o produziu, a
teor do art. 389, inciso II, do CPC/73 - correspondente
ao art. 429, inciso II, do CPC/2015 - (Fábio Tabosa, CPC
Interpretado, coordenação de Antonio Carlos Marcato,
pág. 1.227, Atlas, 2a ed., 2005). No mesmo sentido:
Arruda Alvim, Manual, vol. 2/506, no 216, RT, 7a ed.;
João Carlos Pestana de Aguiar, Comentários ao CPC, vol.
IV/250, RT, 1.977).
Demonstração da falsidade é regida por
norma específica sobre distribuição do ônus da prova
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições, vol. III/74, no
795, Malheiros Editores, 2001).
Decidiu, a propósito, o Superior Tribunal
de Justiça: “Contestada a assinatura do documento
particular, cessa-lhe a fé, independente da arguição de
falsidade, cabendo o ônus da prova, nesse caso, à parte
que o produziu, durante a instrução da causa (REsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001250-47.2020.8.26.0003 -Voto no 49356
4
15.706/SP, 3a T, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 13.04.92,
v.u., Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em
vigor, art. 372:1a, pág. 461; art. 388:1, pág. 465,
Saraiva, 42a ed.).
Cabia ao banco, assim, provar que a
assinatura
lançada
no
documento
com
que
procura
justificar existência de relação jurídica proviera do
punho do autor, do que não se desincumbiu, pois não se
interessou nem mesmo pela perícia grafotécnica ou
qualquer outra prova(fls. 250).
Inscrição indevida do nome em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente
dessa inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja,
independe da prova objetiva do abalo sofrido e qualquer
perquirição quanto à existência, também, de prejuízo
patrimonial (REsp 332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 11.11.02; REsp 323.356/SC, Rel. Min. Antônio
de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02; AgRg no REsp 216.673/MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.01; REsp 285.854/PB,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 27.08.01;
REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min. Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
DJ
28.02.00;
AgRg
no
Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
Elevo
a
indenização,
ao
exame
circunstanciado da prova e à luz de parâmetros adotados
pela Câmara para R$ 10.000,00, atualizados da intimação
do acórdão(Súmula no 362, STJ), a que se agregam juros
de mora dispostos na sentença.
Porém, se o autor não era devedor,
inexistia razão de direito para quitar dívida da empresa
de que é sócio, mediante transferências bancárias a seu
representante legal e, se o fez, deve procurar se
acertar com a sociedade, ao invés de transferir a
responsabilidade para outrem, até porque se, como diz, a
intenção era se ver livre de pendência que levasse ao
bloqueio de seu nome perante instituições de crédito,
bastava aparelhar a tutela de que se valeu.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo de 5% a verba honorária de responsabilidade do
réu, ante o improvimento de sua apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001250-47.2020.8.26.0003 -Voto no 49356
5
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso do autor e nego provimento ao recurso do réu.
MATHEUS FONTES
Relator